Tribunal: TJSP
Processo: 2256004-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu a nulidade suscitada pelos executados consubstanciada na ausência de nomeação de curador especial após realizada citação por edital, concedendo-lhes prazo para a apresentação de embargos à execução. Ainda, entendeu desnecessária nova remessa ao perito para ratificação de seu laudo, ou mesmo nomeação de novo perito, uma vez que as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu a nulidade suscitada pelos executados consubstanciada na ausência de nomeação de curador especial após realizada citação por edital, concedendo-lhes prazo para a apresentação de embargos à execução. Ainda, entendeu desnecessária nova remessa ao perito para ratificação de seu laudo, ou mesmo nomeação de novo perito, uma vez que as conclusões periciais teriam sido suficientes para o prosseguimento da demanda, e homologou os valores apresentados pelo perito nomeado, de acordo com o laudo pericial, determinando o início dos procedimentos para a alienação dos imóveis por meio de leilão eletrônico. Insurgência. Alegação dos recorrentes de que o valor obtido na avaliação realizada não corresponde ao valor de mercado dos imóveis e que o laudo pericial realizado contém impropriedades. Pretensão de nova avaliação dos bens penhorados. Inadmissibilidade. Documentos trazidos pelos agravantes em sua impugnação à avaliação que não são suficientes para infirmar o laudo avaliatório elaborado pelo perito judicial. Trabalho pericial apresentado que foi pautado por critérios técnicos, bem como pelo valor de mercado dos imóveis. Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. Desnecessária nova avaliação dos imóveis objeto da lide. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.